Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de dilação de prazo para as Embargantes (Id. 37258390) para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora